Tribunal: TJDFT
Processo: 0051541-47.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0051541-47.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: EMERSON BARBOSA MOTTA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, no ID 42960714, de impugnação do DISTRITO FEDERAL aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no ID 41749084, relativos à atualização monetária dos precatórios expedidos no ID 17561109 (valor principal e honorários contratuais) e no ID 17560758 (honorários de sucumbência). A impugnação fez referência à memória de cálculo e à nota interna da Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da Procuradoria do Distrito Federal, que acusam excesso de execução da ordem de R$ 4.928,47 (quatro mil, novecentos e vinte e oito reais e quarenta e sete centavos). Alegou que os cálculos foram corretamente atualizados com o IPCA-E a partir de quando devida cada parcela, acrescidos de juros de mora pela caderneta de poupança desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, de acordo com o entendimento esposado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810). Argumentou, todavia, que tais parâmetros devem ser observados somente até 08-dezembro-2021, quando, então, deverão ser substituídos pela taxa SELIC simples, como índice de atualização monetária, remuneração do capital e juros de compensação da mora, em razão da Emenda Constitucional n. 113/2021, sendo necessária a imediata aplicação da regra constitucional. O exequente se manifestou sobre a impugnação na petição de ID 43956420. Afirmou que os parâmetros utilizados pela contadoria judicial foram corretos e necessários à solução da controvérsia e não há excesso de execução. Na decisão de ID 44878704, foram solicitados esclarecimentos à Contadoria desta Corte. Na manifestação técnica de ID 45195044, a Contadoria Judicial esclareceu que os cálculos foram elaborados segundo os parâmetros estabelecidos na decisão de ID 22807849. Afirmou, ainda, que o Distrito Federal aplicou a Selic a partir de dezembro-2021 e suscitou dúvidas se a referida Emenda Constitucional deve ser aplicada à presente execução e, em caso positivo, se a taxa deve incidir sobre o valor consolidado do cálculo apurado em novembro-2021 (principal + juros) ou se somente sobre o valor principal corrigido/atualizado. Intimadas a se manifestarem, as partes reafirmaram posicionamento anterior. O exequente declarou que os cálculos seguiram estritamente os parâmetros de correção monetária e juros fixados na decisão de ID 22807849 e que o ente devedor deixou transcorrer o prazo legal para interpor eventual irresignação (ID 46065231). O Distrito Federal argumentou que os cálculos devem ser realizados nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021 (ID 46421963 a 46421965). É o relatório. Decido. Depreende-se dos autos que, em 7-janeiro-2020, foi determinada a correção monetária do crédito executado pelo índice oficial adotado pelo Tribunal (INPC) até 30-junho-2009 (data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009), a partir de quando deveria incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme orientação exarada no RE 870.947 (Tema 810 de Repercussão Geral), inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório (ID 13195318). Posteriormente, em 28-janeiro-2021, a decisão de ID 22807849 deu provimento à impugnação do Distrito Federal quanto aos cálculos oficiais de ID 16663851, em que se discutia a apuração do índice de juros incidente. Ficou definido que a aplicação dos juros no cálculo do valor exequendo não se sujeita, indistintamente, ao percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês e que, desde a entrada em vigor da Medida Provisória n. 567, em 4 de maio de 2012, os juros incidentes dependeriam da variação da Selic. A decisão transitou em julgado para ambas as partes (ID 24292834 e ID 24442503). Após, seguiram-se discussões acerca: a) da incidência da Lei n. 6.618/2020, que estabelece o limite de 20 (vinte) salários mínimos para a expedição de Requisição de Pequeno Valor, para o pagamento dos honorários sucumbenciais; b) do índice de correção monetária empregado; e c) da imputação do pagamento do débito ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV. A decisão de ID 27165516, prolatada em 8-julho-2021, rejeitou as teses defendidas por ambas as partes. O Distrito Federal opôs embargos de declaração (ID 27783207) e o exequente interpôs agravo interno (ID 27832088). Após o julgamento dos competentes recursos em 7-dezembro-2021, aos quais foi negado provimento (ID 31597917 e ID 35219297), sobreveio o trânsito em julgado em 10-março-2022 para o Distrito Federal (ID 33355552) e o segundo exequente – M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS interpôs os recursos constitucionais (ID 36108975 e ID 36108977), ainda pendentes de julgamento, sobre a forma de pagamento dos honorários sucumbenciais. Posteriormente, em 30-agosto-2022, a decisão de ID 38734138 determinou a remessa dos à contadoria para atualização dos cálculos de ID 24509881, observados os parâmetros estabelecidos na decisão de ID 22807849, com vistas à retificação do Precatório de ID 17561109, que tem como beneficiário o primeiro Exequente, Emerson Barbosa Motta. Em 29-novembro-2022, os cálculos oficiais foram juntados no ID 41749084. O exequente manifestou concordância (ID 42207534) e o Distrito Federal impugnou os cálculos (ID 42960714) e requereu a incidência da atualização monetária prevista na Emenda Constitucional n. 113/2021, nos termos do relatório. Pois bem. Em 9-dezembro-2021 foi publicada a Emenda à Constituição n. 113/2021, que estabeleceu novo regime de pagamento de precatórios. No artigo 3o foi fixado novo parâmetro de correção monetária, segundo o qual, nas condenações da Fazenda Pública incidirá o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, uma única vez, até o efetivo pagamento, independentemente da natureza do débito. Confira-se a redação do dispositivo constitucional em comento: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Os consectários legais da condenação nas execuções contra a Fazenda Pública são ajustes financeiros que têm por objetivo recompor o poder de compra da moeda perdido em razão da inflação (correção monetária) e remunerar o credor pelo atraso no pagamento (compensação da mora). Assim, a correção monetária e os juros de mora, nesses casos, dependem de previsão legal e de indexadores que influenciam o mercado financeiro para cumprir a sua função, por isso, estão sujeitos à periodicidade, variações e fatores diversos. Ademais, integram a condenação, mesmo que não expressamente requeridos pelo autor. Por tais razões, constituem questão de ordem pública que deve ser apreciada de ofício, inclusive pelo juízo da execução, e não se sujeitam aos efeitos da coisa julgada quando sobrevier modificação legislativa que altere o regime de cálculo dos consectários legais da condenação, podendo-se adotar critério de correção monetária e juros de mora diverso daquele estabelecido no título judicial. É de se ressaltar, aliás, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905 pela sistemática dos repetitivos, estabeleceu a impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. Destacou que a decisão que estabelece os índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica prefixação da taxa de atualização monetária, mas, ao contrário, reflete a correção monetária ocorrida no período correspondente. Em relação às situações futuras, portanto, é legítima a aplicação de índices que sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. Confira-se: 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça também firmou entendimento de que os juros de mora e a correção monetária têm natureza processual e são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês. Assim, deve incidir a taxa prevista na lei que estiver em vigor no momento de seu vencimento. Por esta razão, fixou-se a conclusão de que a lei nova superveniente que altera o regime de atualização monetária e juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, e abrange inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, violação da coisa julgada. Precedentes: 3. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, falar em violação da coisa julgada." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25.9.2015). 4. Assim, ao afirmar que foram aplicados para fins de correção monetária critérios determinados nos temas 810/STF e 905/STJ, fica esvaziada a irresignação por ausência de interesse recursal. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.976.613/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 24/6/2022.). 2. No contexto de aplicação imediata da lei vigente aos períodos sucessivos, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.112.746/DF, decidiu que não ofende a coisa julgada a incidência da legislação superveniente sobre os meses subsequentes no cálculo dos juros da mora (Tema 176), entendimento ratificado pela Corte Especial no REsp n. 1.111.119/PR. 3. Caso em que o Tribunal de origem asseverou que a sentença é anterior à vigência da Lei n. 11.960/2009 e que os acórdãos proferidos em segunda instância e nos tribunais superiores não analisaram a controvérsia à luz da referida norma legal. 4. A contar de 29/06/2009, os juros de mora devem observar a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Lei n. 11.960/2009, conforme decidido no Tema 905 do STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.956.911/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 10/5/2022.) III - Ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n. 1.205.946/SP, a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a correção monetária e os juros moratórios constituem parcelas de natureza processual, razão pela qual a alteração introduzida pela Lei n. 11.960/2009 se aplica de imediato aos processos em curso, no que concerne ao período posterior à sua vigência, à luz do princípio tempus regit actum. IV - A partir de tal compreensão, conclui-se que, na fase de execução, a coisa julgada não impede a aplicação da Lei n. 11.960/2009 no tocante aos títulos formados anteriormente à sua vigência ou quando o processo de conhecimento, embora transitado em julgado a posteriori, nele não se debateu sobre a incidência de tal norma por motivo não imputável à parte interessada. (AgInt no REsp n. 1.939.940/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022.) Por se tratar de norma constitucional, as regras estabelecidas pelo legislador constituinte devem ser imediatamente aplicadas às execuções em curso, e não há direito adquirido do credor ao regime jurídico anterior de correção monetária e juros de mora em face do novo índice fixado na Constituição Federal, quando não se tratar de ato jurídico perfeito e acabado, como no caso dos precatórios já quitados (eficácia retroativa mínima da norma constitucional). Dessa forma, embora os consectários legais da condenação sejam matéria de ordem pública e aplicados de ofício, pois integram o valor da condenação, ainda que não estejam expressos na decisão judicial, o novo regramento incide sobre os encargos moratórios surgidos após o início de sua vigência, sobre títulos executivos anteriores que estão em fase de execução, independentemente da natureza do crédito, se alimentar, tributário ou não. O próprio artigo 5o da Emenda Constitucional n. 113/2021 determina que: "Art. 5o As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022.". Esse também é o posicionamento das Turmas Cíveis desta egrégia Corte: 5. A Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu nova diretriz em relação ao tema ao fixar a aplicação da SELIC como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública. As regras dos artigos 5o e 7o, ambos da aludida Emenda Constitucional, preceituam que "as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos", bem como que a mencionada EC "entra em vigor na data de sua publicação". 5.1. Diante desse contexto os valores dos débitos a serem solvidos pelos entes públicos devem ser atualizados, a partir de 9 de dezembro de 2021, por meio da aplicação da SELIC. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1695557, 07416262020228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 17/5/2023.) 5. Não se pode deixar de registrar que a EC no 113/2021 impôs uma limitação temporal ao entendimento firmado no RE no 870.947/SE e na ADI no 5348, ao estabelecer em seu art. 3o que "nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente". 5.1. Nessa senda, considerando que os juros de mora e a correção monetária configuram matéria de ordem pública, deve-se reconhecer a aplicação do IPCA-E até 8/12/2021 (data anterior à de publicação da referida EC no 113/2021), sendo que, a partir de 9/12/2021 aplicar-se-á a Taxa SELIC. (Acórdão 1695878, 07040809120238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 15/5/2023.) 8. A correção monetária tem por finalidade a manutenção do valor real do crédito, desgastado pela inflação. Nesse sentido, deve-se admitir a alteração do índice de correção monetária fixado em título judicial, uma vez que a extensão da coisa julgada atinge o mérito do processo, nos termos do art. 502 e seguintes do Código de Processo Civil, e não os critérios de atualização do crédito, que podem, inclusive, ser fixados posteriormente pelo juízo. 9. O art. 505, I, do Código de Processo Civil legitima a alteração do conteúdo da sentença que decide relação jurídica de trato sucessivo ou continuado, sempre que sobrevier modificação no estado de fato ou de direito. 10. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a alteração dos juros de mora e da correção monetária fixados no título não afronta a coisa julgada, por constituírem obrigações de trato sucessivo. (...) 14. Contudo, a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. (Acórdão 1601081, 07148187520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 18/8/2022.) 2. A correção monetária tem a finalidade de corrigir o valor original do capital no período de tempo entre a data em que deveria ter sido pago ou recebido e a data em que efetivamente houve a quitação. O que se busca ao corrigir monetariamente o valor é recompor o valor perdido em razão da inflação. 3. A tese prevalente do Tema 810 (RE n. 870.947/SE) foi de reconhecer a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR porque o referido índice não reflete a desvalorização da moeda ocasionada pela inflação, violando assim, o direito de propriedade. 4. Os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, estando sujeitos à aplicação de lei nova superveniente que altere o regime dos juros moratórios. 5. Estando a sentença submetida a eficácia futura e não se mantendo a mesma situação fática e jurídica da época de sua prolação, imperativo o reconhecimento da hipótese rebus sic stantibus, inexistindo a alegada violação da coisa julgada. (...) 7. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113 em 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. Escorreita a decisão agravada ao determinou a atualização do valor devido utilizando-se o IPCA-e para correção monetária e juros de mora pela TR até novembro de 2021. A partir de dezembro/2021 o montante sofrerá correção pela SELIC, a qual engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. (Acórdão 1602461, 07188355720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022.) No caso dos autos, foram aplicados, para fins de correção monetária, os critérios determinados nos temas 810/STF e 905/STJ, até que sobreveio nova regulamentação sobre a matéria, devendo incidir, portanto, os critérios estabelecidos no artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. Quanto à alegação formulada pela Defesa acerca da preclusão da matéria sobre os parâmetros de correção monetária e juros fixados na decisão de ID 22807849, tem-se que não merece ser acolhida. Isso porque o julgamento dos recursos que versaram sobre a matéria se deu em 7-dezembro-2021, antes, portanto da publicação da Emenda Constitucional n. 113, havida em 9-dezembro-2021. Ademais, é a primeira vez que cabe ao Distrito Federal falar sobre o índice de correção monetária empregado desde então, considerando que a atualização dos cálculos oficiais se deu em 29-novembro-2022 e foram impugnados pelo ente federativo. Além disso, como dito, trata-se de norma cogente, de ordem pública e observância obrigatória. Logo, a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, em 9-dezembro-2021, a atualização dos precatórios expedidos em favor dos exequentes deve ser feita exclusivamente pela taxa Selic, que engloba a correção monetária e os juros moratórios, com incidência sobre o valor consolidado da dívida. DIANTE DO EXPOSTO, dou provimento à impugnação do Distrito Federal para assentar que deve incidir o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, uma única vez, até o efetivo pagamento, independentemente da natureza do débito, devendo ser observados os seguintes parâmetros fornecidos pela legislação e jurisprudência dos Tribunais Superiores: a) até 8-dezembro-2021, os cálculos do valor devido deverão seguir estritamente os parâmetros de correção monetária e juros fixados na decisão de ID 22807849; b) a partir de 9-dezembro-2021, deve incidir a taxa Selic sobre o valor consolidado do cálculo apurado em novembro-2021, quais sejam: o principal corrigido e os juros, somados, com a exclusão de qualquer outro parâmetro, já que a taxa Selic abrange tanto a correção monetária como os juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021. 2. Preclusa esta decisão: a) encaminhem-se os autos à Contadoria para nova atualização do crédito, observando os parâmetros ora estabelecidos, com vistas à retificação dos Precatórios de ID 41749084 e ID 17561109; b) Após, intimem-se as partes para falar sobre os novos cálculos, no prazo de 10 (dez) dias. Pulique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator